Tribunal: TJSP
Processo: 2118084-52.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação de prisão temporária – Superveniência de decretação de prisão preventiva – Roubo majorado – Eventual constrangimento ilegal superado
Fica prejudicado o exame em sede de habeas corpus, quanto ao cabimento ou não da decretação de prisão provisória, na hipótese de, após a impetração da ordem, ter sido decretada a prisão preventiva da paciente. Observe-se que,

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação de prisão temporária – Superveniência de decretação de prisão preventiva – Roubo majorado – Eventual constrangimento ilegal superado
Fica prejudicado o exame em sede de habeas corpus, quanto ao cabimento ou não da decretação de prisão provisória, na hipótese de, após a impetração da ordem, ter sido decretada a prisão preventiva da paciente. Observe-se que, ainda que subsista, a prisão passa a decorrer não mais de sua decretação em caráter temporário, mas de determinação superveniente de natureza preventiva, cujo fundamento é o preenchimento de requisitos outros, diversos daqueles até então exigidos.